Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO NÃO ATENDIDO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem aérea e indenização por danos morais. Recurso dos autores visando ao acolhimento do pleito indenizatório.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A ineficiência da agência de viagens em atender solicitação de remarcação de passagem aérea representa defeito na prestação do serviço. Todavia, tal situação, ainda que desagradável, não resvalou para o campo dos direitos da personalidade dos autores, caracterizando-se como mera vicissitude do cotidiano, a que todos estão sujeitos. Nesse quadro, não há que se falar em indenização por danos morais. A reparação se limita ao prejuízo material, o qual já foi reconhecido na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais a serem custadas pelos recorrentes vencidos. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J